Tribunal: TCU
Processo: 008.259/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3423/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.259/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonilton Cardoso Nascimento (XXX.007.423-XX); Dhjordan Kuhn (XXX.161.790-XX); Diego Sousa Aquino (XXX.837.513-XX); Diego da Silva (XXX.703.110-XX); Ediza Borges Machado Oliveira (XXX.271.501-XX); Eliana Azevedo Carneiro (XXX.701.374-XX); Elza Hisae Morikawa (XXX.091.018-XX); Fabio Drigo Lodi (XXX.445.078-XX); Felipe Rabuske Tesche (XXX.879.320-XX); Gustavo Luiz Barbosa Santos (XXX.914.131-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.